Tribunal: TJPA
Processo: 0041571-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041571-47.2009.8.14.0301
APELANTE: MARIA DAS GRACAS MORAIS DE OLIVEIRA, MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, MARIA ESTER FRANCO DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS DA CUNHA NASCIMENTO, MARIA MADALENA VASCONCELOS FERNANDES, MARIA HONORIA CARDOSO BOTELHO, MARIA IVONE GAIA RIBEIRO, MARIA JOSE ROBLEDO SA, MARIA DE LOURDES LIMA DO ROSARIO, MARIA ILUZINEIDES CELESTINO GIRARD

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EMBARGANTES E RECONHECEU, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO AS SERVIDORAS APOSENTADAS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE LEGITIMIDADE DO ESTADO E DIREITO
AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%) E, SEUS RESPECTIVOS RETROATIVOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1. Os embargantes
apontam omissão no Acórdão impugnado quanto a
Tese de
legitimidade dos servidores aposentados, bem como, a Tese de Direito à percepção da Gratificação de Educação Especial ante a inaplicabilidade do
Acórdão nº 156.937

por

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2.
Q
uestão devidamente apreciada e fundamentada pela Turma julgadora. Posicionamento firmado pela
ausência de Direito à gratificação em questão
, não havendo que se falar em incorporação, tampouco, pagamento retroativo, bem como, pelo reconhecimento,
de ofício, d
a
ilegitimidade do Estado quanto aos servidores aposentados
.

3. Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0041571-47.2009.8.14.0301- PJE
)
opostos por
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS
contra o ESTADO DO PARÁ, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, DE OFÍCIO, reconheço a ilegitimidade do Estado do Pará acerca do pedido de incorporação da Gratificação de Educação Especial para os servidores aposentados
, extinguindo o feito neste aspecto SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação aos servidores – Maria Ester Franco de Araújo, Maria das Graças Morais de Oliveira, Maria das Graças da Cunha Nascimento, Maria Izulneides Celestino Girard e Maria Madalena Vasconcelos Fernandes, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. (grifo nosso).

Em suas razões,
os embargantes
apontam omissão no Acórdão impugnado, quanto à Tese de legitimidade dos servidores aposentados, uma vez que estariam requerendo valores pretéritos à aposentadoria, bem como, à Tese de Direito à percepção da Gratificação de Educação Especial, uma vez que o
Acórdão nº 156.937
, que teria afastado o referido direito, não poderia ser levado em consideração por alegada
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
, a qual competiria
declarar a inconstitucionalidade das Cartas Estaduais, através das competentes ADI e ADC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da omissão suscitada e o prequestionamento necessário para a interposição de recurso.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a
Tese de
legitimidade dos servidores aposentados, bem como, a Tese de Direito à percepção da Gratificação de Educação Especial ante a inaplicabilidade do
Acórdão nº 156.937
.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público decidiu pela
ausência de Direito à gratificação em questão
, não havendo que se falar em incorporação, tampouco, pagamento retroativo, indo além, reconheceu,
de ofício,
a
ilegitimidade do Estado quanto aos servidores aposentados
, senão vejamos:

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS ESTADUAIS. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%) E, SEUS RESPECTIVOS RETROATIVOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E NOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI 5.810/94. AFASTADA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. RE 745.811. POSTERIORMENTE, O PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTADUAL APENAS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO REALIZADO POR SERVIDORAS APOSENTADAS. POSSIBILIDADE POR VERSAR SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NESTE ASPECTO. UNANIMIDADE.

1. Arguição de Direito à percepção da gratificação de 50% sobre a remuneração em atividade de educação especial e, seus respectivos retroativos, com fundamento no artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94, que asseguravam a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial. 2. Em que pese a referida disposição,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. 3. Posteriormente, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, da Constituição Federal, consignando-se ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 745.811. 4. Aplicando ao caso em análise o entendimento firmado pelo STF e por este Egrégio Tribunal de Justiça, evidencia-se que não há que se falar em Direito à percepção da Gratificação de Educação Especial, tampouco, pagamento de retroativos
.
5. Necessário destacar, por versar sobre matéria de ordem pública, que o pedido de incorporação da Gratificação para os servidores aposentados, além de versar sobre Gratificação inconstitucional, deveria ter sido pleiteado em Ação própria contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV, vez que tem personalidade jurídica própria e autonomia financeira, possuindo total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, consoante disposição contida no art. 60 da Lei Complementar nº 39/2002, criada pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003. 6. Apelação conhecida e não provida
. 7. Reconhecimento, DE OFÍCIO, da ilegitimidade do Estado do Pará acerca do pedido de incorporação da Gratificação de Educação Especial para os servidores aposentados, extinguindo o feito neste aspecto, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação aos servidores – Maria Ester Franco de Araújo, Maria das Graças Morais de Oliveira, Maria das Graças da Cunha Nascimento, Maria Izulneides Celestino Girard e Maria Madalena Vasconcelos Fernandes, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência dos embargantes, que, em verdade,
valem-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.00298433-21, 199.999, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-30). (grifo nosso).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021